Tribunal: TJSP
Processo: 1045410-47.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE SOFRIDO NA ESCOLA. ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MENOR INCAPAZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inexistência de omissão do município pela falha do dever de guarda e segurança das crianças. A comunicação do fato ao pai da criança ocorreu quinze minutos após o acidente. Justificado o fato de o relatório no livro de ocorrências não ter sido

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE SOFRIDO NA ESCOLA. ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MENOR INCAPAZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inexistência de omissão do município pela falha do dever de guarda e segurança das crianças. A comunicação do fato ao pai da criança ocorreu quinze minutos após o acidente. Justificado o fato de o relatório no livro de ocorrências não ter sido feito no mesmo dia. O ocorrido – queda do autor em cima de sua mão, no momento em que esbarrou em um colega – revela-se como fato contra o qual não poderiam concorrer os agentes estatais. Inexistência do dever de agir. Indenização incabível. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045410-47.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados FELIPE DE LIMA
SOBRINHO (MENOR REPR P/MAE) (JUSTIÇA GRATUITA) e SINARA DE
LIMA DOS SANTOS (MAE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
2
APELAÇÃO No 1045410-47.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APELANTES: Felipe de Lima Sobrinho e outra
APELADO: Município de Guarulhos
MM. JUIZ: Dr. Luis Antônio Nocito Echevarria
VOTO No 16242
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE SOFRIDO NA ESCOLA.
ALUNO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL.
MENOR
INCAPAZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inexistência
de omissão do município pela falha do dever de guarda e
segurança das crianças. A comunicação do fato ao pai da
criança ocorreu quinze minutos após o acidente. Justificado
o fato de o relatório no livro de ocorrências não ter sido
feito no mesmo dia. O ocorrido queda do autor em cima
de sua mão, no momento em que esbarrou em um colega
revela-se como fato contra o qual não poderiam concorrer
os agentes estatais. Inexistência do dever de agir.
Indenização incabível. Precedentes. Sentença reformada
para julgar improcedente a ação. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 209/211 que julgou procedente a ação, para condenar o
Município de Guarulhos ao pagamento de R$ 15.000,00 ao autor, a
título de danos morais, com incidência de juros de mora aplicados na
caderneta de poupança a partir da citação, e correção monetária pelo
IPCA-E a partir do ajuizamento da ação. Sucumbente, o réu arcará com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em razões recursais o Município alegou, em resumo,
que (i) a primeira sentença julgou improcedente a ação (foi anulada ante
a ausência de manifestação do Ministério Público no curso do processo)
e não há razão para, agora, julgar procedente o pedido; (ii) é impossível
se evitar toda e qualquer queda de criança; (iii) a professora atendeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
3
aluno, avisou seu pai e registrou o fato no livro de ocorrências; (iv) no
caso, trata-se de responsabilidade subjetiva porque foi acusado de
conduta omissiva; (v) inexistência de nexo de causalidade entre a
conduta e o dano; (vi) o autor não provou a omissão do ente público ou
dos servidores da escola; (vii) alternativamente, pleiteia a redução do
valor fixado a título de danos morais e da verba honorária de
sucumbência, esta fixada em R$ 500,00; (viii) prequestionou a matéria
debatida nos autos (fls. 219/235).
Recurso tempestivo e isento de preparo ao qual foram
apresentadas contrarrazões (fls. 241/257).
O Ministério Público em primeiro grau opinou pelo
provimento da apelação (fls. 260/261).
O autor peticionou nos autos informando que não se
opõe ao julgamento virtual (fls. 266).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
opinando pelo provimento do recurso (fls. 273/276).
É o relatório.
Recebo a apelação nos seus regulares efeitos.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo autor,
menor representado por sua mãe, com o objetivo de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
4
Municipalidade seja condenada ao pagamento de indenização pelos
danos morais e estéticos equivalentes a 40 salários mínimos (R$
38.160,00), em razão da sua culpa presumida no evento.
Consta dos autos que em 31/08/2018, quando cursava
o 1o ano do ensino fundamental na Escola da Prefeitura de Guarulhos
EPG Mário Quintana, brincando no pátio, ao esbarrar em outro aluno,
caiu no chão sobre a mão esquerda, fraturando o quinto dedo.
Aduzem os autores que após o acidente os pais não
foram imediatamente avisados e não havia, naquele momento, qualquer
responsável pela segurança dos alunos (um inspetor, professor ou diretor
da escola) no pátio. Somente quando, mais tarde, no mesmo dia, a mãe
do aluno compareceu à escola para interar-se do ocorrido, a diretora lhe
informou que não tinha conhecimento do acidente, uma vez que não
havia sido registrado no livro de ocorrências.
O autor foi submetido a cirurgia no quinto dedo da
mão esquerda e ficou afastado da escola até 10/10/2018.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a
ação, sob o argumento de que não ficou comprovada a omissão da
escola na vigilância do menor, ressaltando que não é possível evitar toda
e qualquer queda de crianças, tratando-se de fato corriqueiro, inúmeras
vezes inevitável e acidental. Afirmou, ainda, que não é o caso de
imposição de responsabilidade objetiva (fls. 119/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
5
Esta C. Câmara houve por bem declarar a nulidade da
sentença por falta de manifestação do Ministério Público no curso da
ação, a partir do momento em que o representante ministerial deveria ter
sido intimado para a lide - na hipótese, a partir da decisão que remeteu
os autos do Juizado Especial para a Vara da Fazenda Pública, em razão
da menoridade do autor (fls. 104), medida que cumpre o determinado no
artigo 279 do CPC (fls. 167/173).
Após a manifestação do Ministério Público e
manifestação das partes informando não terem mais provas a produzir,
foi proferida sentença julgando procedente a ação. O magistrado de
primeiro grau considerou que ficou constatada nos autos a conduta
negligente do réu em não manter registro dos fatos graves, em não
aprofundar no que consistiu a lesão e encaminhar o aluno para
tratamento médico.
A r. sentença comporta reforma.
É certo que a responsabilidade do ente público,
quanto a atos comissivos é objetiva, prescindindo da análise de culpa do
agente, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. A responsabilização por
omissão estatal, por outro lado, apenas se configura quando comprovada
a falha no serviço prestado pelo Estado, a sua negligência em cumprir
um dever legal, ou seu cumprimento fora dos padrões de desempenho
esperado, que resulte em um evento danoso.
No caso em tela, está demonstrado que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
6
omissão do município por falha do dever de guarda e segurança do
aluno, porque havia um responsável pela vigilância das crianças no local
da ocorrência dos fatos, monitorando os alunos. Não houve deficiência
na prestação do serviço. E ausente o nexo causal, não há que se falar em
responsabilidade do Estado, seja ela subjetiva ou objetiva.
Outrossim,
é
certo
que,
ainda
que
restasse
incontroversa a presença de funcionários a vigiar os alunos no momento
dos fatos, os autos trazem caso peculiar, de acidente súbito, contra o qual
inexistiam providências possíveis a serem tomadas para prevenir o
infortúnio. O fato narrado na petição inicial e relatado pelos
responsáveis pela escola (brincadeira de crianças no pátio antes da hora
da saída), não admitia a intervenção eficaz de qualquer funcionário ou
professor para evitar a queda do autor em cima de sua mão, no momento
em que esbarrou em um colega (um choque natural entre crianças
brincando), não havendo, ainda, prova de riscos potenciais fora da
normalidade que favorecessem o evento.
Destarte, diante do imediatismo dos acontecimentos,
não há que se falar em falha no serviço prestado, nem tampouco em
desídia dos funcionários no cumprimento de seus deveres de vigilância
dos alunos e manutenção de sua segurança e incolumidade física. Pelo
contrário: os próprios autores e responsáveis pela escola afirmam que o
pai da criança foi avisado do acidente quando foi buscá-lo.
Os autores apontam as seguintes falhas da escola
quanto ao ocorrido: os pais não terem sido imediatamente avisados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
7
acidente, o relatório dos fatos não foi registrado no mesmo dia,
divergência dos depoimentos da professora Andréia Alves da Silva, que
ora afirma que o aluno não sentia dores, ora sustenta que sentia.
Pois bem.
No caso, os documentos dos autos registram que a
queda do autor ocorreu ao redor de 14:40h e a comunicação do fato ao
pai da criança ocorreu quando este foi buscá-lo, ao redor de 14:55h ou
seja, quinze minutos após o acidente.
Ora, não se pode afirmar que a escola tenha sido
negligente neste aspecto, dado o curto período em que a criança
permaneceu na escola, sob os cuidados da professora, até a chegada do
pai. Pelo fato de o acidente ter ocorrido praticamente no horário de
saída, demonstra-se razoável a escola ter aguardado a chegada do pai
para informar o ocorrido. Ademais, não foram constatados danos
severos à integridade física da criança que demandassem chamada de
ambulância ou presença imediata de um médico, nem mesmo a
prestação de primeiros socorros.
E no dia do acidente, quando o pai chegou para pegar
a criança na escola, a professora relatou os fatos a ele, informando que
seu filho havia se machucado próximo ao horário de saída, explicando
de que maneira aconteceu, mostrando a mão da criança para o genitor
e orientando que a família observasse e, se necessário, tomassem as
devidas providências (fls. 72). Esta alegação não foi infirmada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
8
autores.
O fato de o relatório do acidente no livro de
ocorrências não ter sido feito no mesmo dia (sexta-feira), mas somente
três dias depois (segunda-feira), também não configura negligência da
escola. A justificativa para isto (era horário de saída dos alunos e a
professora não poderia ausentar-se do local) foi registrada em duas
oportunidades.
Após constatar o acidente, a professora Andréia
Alves da Silva, que estava presente no local e socorreu o aluno,
observando que sua mão estava vermelha próxima ao polegar, chamou a
coordenadora pedagógica Vanusa Chagas Paim relatando o ocorrido,
considerando que era hora da saída dos alunos, ela orientou que
comunicasse o responsável, ainda que verbalmente, pois posteriormente
faria o registro da ocorrência em livro próprio (fls. 72).
E o documento de fls. 27 juntado aos autos pelos
autores, registra que na mesma tarde do dia dos fatos a mãe do aluno
compareceu à escola para inteirar-se do ocorrido e foi atendida pela vice-
diretora do estabelecimento, Nívea de Cássia D. C. Macili, que narrou o
seguinte:
Nesta data recebi a mãe do aluno Felipe de Lima
Sobrinho, do 1oF, que nos comunicou que o aluno se
machucou na escola e foi levado à UPA que diagnosticou
o dedo quebrado.
Como não há o registro da ocorrência, tentei contato com
a professora, sem êxito. A coordenadora me informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
9
foi na hora da saída e que a professora avisou o pai.
Apuraremos o motivo de não haver o registro da
ocorrência e orientei a mãe sobre as faltas serem
justificadas.
E o registro da ocorrência foi feito em 03/09/2018,
segunda-feira, onde constam todos os esclarecimentos acima narrados
(fls. 78).
Por fim, a alegação de divergência dos relatos da
professora Andréia também não sugere eventual negligência sua ou dos
outros profissionais que trabalham na escola. Os autores afirmam que na
reunião com a diretoria da escola disse que o aluno após a queda
levantou-se sozinho, sem queixar-se no momento (fls. 72) e no relatório
feito por ela mesma afirma que o aluno Felipe de Lima esbarrou com
outro aluno e caiu, o mesmo reclamou de dor na mão (fls. 78).
Ora, se ao levantar-se da queda a criança sentia, ou
não dor, não é relevante para demonstrar eventual omissão da escola.
Isso porque está comprovado que a professora Andréia estava presente
no local, socorreu a criança, verificou o inchaço na palma de sua mão
próximo ao polegar, informou o pai na saída (aproximadamente quinze
minutos após o acidente) e relatou o ocorrido à coordenadora
pedagógica. Ou seja, foi prestado atendimento ao menor e informado ao
estabelecimento de ensino sobre o ocorrido.

Em suma, o acidente revela-se como fato contra o
qual não poderiam concorrer os agentes estatais, sendo, portanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
10
descabida a atribuição de responsabilidade ao Estado no caso concreto,
como pretendem os autores, pela ausência de comportamento omissivo
ou culposo, eis que inexistente o dever de agir.
Assim, considerando que não ocorreu omissão de
socorro ao menor, que há provas de que foi prontamente atendido e seu
pai informado pouco tempo após o acidente, não procedem os pedidos
constantes da petição inicial.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE OCORRIDO
EM
ESCOLA
ESTADUAL.

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO CULPOSA OU
FALHA DE SERVIÇO. 1. Não restou comprovado dos
autos qualquer falha no serviço escolar que justificasse
responsabilização da entidade. 2. Inexistência de nexo
de causalidade e, nem mesmo de falha no dever de
vigilância dos alunos. 3. Agressor e agredido nunca
demonstraram animosidade a ensejar qualquer cuidado
de relacionamento por parte da escola ao contrário -
eram amigos quando do incidente. 4. Ausência de
comprovação de omissão culposa ou falha no serviço
que justificasse a responsabilização do Poder Público
pelos danos experimentados. Sentença reformada.
Recurso
Provido.
(Apelação
no
0006321-59.2007.8.26.0114, 5a Câmara de Direito
Público, Relator Des. Nogueira Diefenthaler, j. em
24/02/17)
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A filha da
apelante, de dois anos de idade, no interior de creche
municipal, escorregou no vômito expelido por outra
criança e caiu, vindo a quebrar dois dentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
11
Responsabilidade objetiva da Administração Pública.
No entanto, muito embora o dano seja irretorquível, não
se pode atribuí-lo à desídia dos cuidadores da creche.
Ainda que os servidores públicos da unidade escolar
tenham como atribuição zelar pelos alunos, a fim de
preservar-lhes a segurança e a incolumidade física, não
é possível esperar que evitem todas as espécies de
lesões, principalmente aquelas que podem ocorrer de
inopino e que, por isso mesmo, podem ser inevitáveis.
Dessa forma, não se vislumbra o ato (na hipótese,
omissivo) proveniente de um agente público que, in casu,
tenha desencadeado o evento danoso. Na mesma linha
de raciocínio, não resta configurado o nexo causal hábil
à caracterização da responsabilidade civil. Diante desse
quadro, não há de se cogitar na condenação do
Município de Jandira a indenizar os danos suportados
pela autora. Pedido inicial julgado improcedente.
Confirmação da sentença. Recurso não provido.
(Apelação n.o 0000353-65.2013.8.26.0299, 12a Câmara
de Direito Público, Relator Des. Osvaldo de Oliveira, j.
em 18/02/16)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA. Pretensão do autor de ver a
ré condenada ao pagamento de indenização por dano
moral expiados em razão de acidente ocorrido dentro de
Escola Estadual. Ação julgada improcedente na origem.
Nulidade por ausência de manifestação do Ministério
Público. Inocorrência. Representante do Ministério
Público que teve a oportunidade de se manifestar após a
Sentença e opinou pela improcedência do recurso.
Ausência de prejuízo. Ainda que a intervenção do
Ministério Público seja obrigatória em face de interesse
de menor, é necessária a demonstração de prejuízo a
este para que se reconheça a referida nulidade (STJ 4a T
EDcl no AgRg no AREsp 556.920/MG Rel. Antonio
Carlos Ferreira j. 19/05/2015). Mérito. Elementos
amealhados nos autos que não comprovam a omissão
culposa ou falha no serviço, que possa impor ao Poder
Público
a
responsabilidade
pelo
suposto
dano
experimentado. Crianças que brincavam e se chocaram
no momento do acidente. Necessidade de se perquirir a
respeito do que seria razoável exigir-se do Estado para
impedir a queda de todas as crianças durante o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045410-47.2018.8.26.0224 -Voto no 16242
12
de aulas, recreios e intervalos escolares. Fato derivado
de evento corriqueiro e trivial ao desenvolvimento da
criança e a sua vida social. Sentença mantida. Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
0026775-40.2012.8.26.0161, 13a Câmara de Direito
Público, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, j. em
23/09/15).
Ação ordinária. Indenização por danos material e
moral. Agressões físicas e morais e falta de atendimento
à aluno portador de necessidades especiais em escola
municipal. Responsabilidade estatal não configurada.
Agressões e negligência escolar não demonstradas.
Acidente durante brincadeira entre alunos. Omissão no
dever de vigilância não caracterizada. Dano material
inexistente. Dano moral não configurado. Precedentes.
Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores
não provido. Recurso do Município provido. (Apelação
no 0016197-56.2009.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Relator Des. Carlos Violante, j. em 18/08/15)
Confira-se, ainda, a decisão proferida por esta
relatoria na Apelação no 1009918-22.2018.8.26.0053, j. em 29/04/2019.
Portanto,
reformo
a
r. sentença para julgar
improcedente a ação, ficando invertidas as verbas de sucumbência
fixadas em primeiro grau e acrescidos em 2% os honorários
advocatícios, a título de honorários recursais, observada a gratuidade
judiciária dos autores.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator